Tribunal: STF
Processo: AO 2002
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Embargos de declaração em ação penal privada. Penal. Processo Penal. 2. Inclusão do feito em pauta de julgamento. Adiamento para sessão posterior. Desnecessidade de nova intimação. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados.